Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707318-73.2018.8.07.0007 APELANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT APELADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DECISÃO Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, representada por Rainier Katlheen Jesus Gomes Silva (id. 21050157), opôs os presentes embargos de terceiros contra Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil. A eleição de Rainier Katlheen Jesus Gomes Silva como Presidente da apelante ocorreu em Assembleia Geral realizada no dia 9/3/2018 (id. 21050659), que foi anulada por sentença proferida em 9/10/2018 no processo n. 709260-43.2018.8.07.0007, sentença transitada em julgado em 7/4/2020 (id. 23577517 e 53201523 daqueles autos), in verbis: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da 18a Assembleia Extraordinária da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada no dia 09/03/2018, e, por conseguinte, determino que a parte requerida promova nova Assembleia para a mesma finalidade, no prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado. Em consequência, declaro também a nulidade da eleição da 18o Diretoria Administrativa, cancelando-se o registro da respectiva ata assemblear junto ao 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos do Núcleo Bandeirante. Com o trânsito em julgado, oficie-se. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.” Intimada para regularizar a capacidade para estar em Juízo e sua representação processual (id. 23520142), a apelante-autora apresentou a manifestação de id. 23892445 na qual alega que diante da pandemia está impossibilitada de realizar nova Assembleia Geral para eleição de Presidente. Em consulta ao processo n. 709260-43.2018.8.07.0007, no qual foi anulada a eleição de Rainier Katleen como Presidente da apelante-autora, verifica-se que, após algumas suspensões do cumprimento de sentença, com fundamento na impossibilidade de realização de Assembleia em razão da pandemia, foram proferidas novas decisões esclarecendo que a realização da Assembleia independe de autorização do Judiciário (id. 75560661, 76060949 e 82138660). A última proferida em 28/11/2020, com o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, no que tange a realização de nova Assembleia. Não obstante, conforme consignado aos autos (Id. n. 64183858, 75560661 e 76060949), o cumprimento da sentença exequenda, materializado na realização de nova assembleia, não necessita de autorização deste Juízo, devendo tão somente a parte credora peticionar nos autos, a fim de que este Juízo promova a intimação da parte devedora para que realize a Assembleia. Ressalto apenas às partes a observância dos protocolos e medidas de segurança contra a disseminação do novo coronavirus, bem como os procedimentos quanto a convocação/publicação para a realização do ato. Assim, nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos.” Além da decisão judicial, há Nota Técnica da Administração Regional de Taguatinga (id. 79019169) manifestando pela possibilidade de realização da Assembleia, desde que observados a legislação distrital. Ressalte-se que não há sequer previsão de uma solução definitiva para a situação vivenciada hoje relativa à pandemia de Covid-19. Aguardar o fim da pandemia para a realização da Assembleia pode significar postergar a situação vivenciada pela Congregação por mais de um ano. Em conclusão, com fundamento no art. 76 do CPC, suspendo o processo por 90 dias para que os vícios sejam sanados. Diante dessa suspensão e do vício encontrado nestes autos (APC 707318-73.2018.8.07.0007), à Secretaria para que os desvincule dos autos da APC 20697-30.2015.8.07.0007 e proceda a inclusão deste último processo em pauta para julgamento. P. I. Brasília - DF, 10 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora